Tribunal: STJ
Processo: 0202678-10.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 919718 - DF (2024/0202678-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO QUEIROZ VILELA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes que ensejaram a condenação do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes, sem que haja reexame fático-probatório, o que é
vedado na via do habeas corpus.
3. Outra questão é se o argumento referente à continuidade delitiva, não invocado no
recurso de apelação, pode ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça sem que tenha
sido debatido pela Corte a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame fático-probatório é vedado na via do
conforme
habeas corpus,
entendimento consolidado.
5. A análise de questão não debatida pela Corte a quo pelo Superior Tribunal de Justiça
configuraria dupla supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA48494853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5bbc79aa-c759-4361-b86a-f475b24f46a2

Tese de julgamento: "1. O reexame fático-probatório é vedado na via do
.
habeas corpus
2. Questões não debatidas pela Corte
não podem ser analisadas pelo Superior
a quo
Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância e violação dos princípios
do duplo grau de jurisdição e devido processo legal".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
STJ, AgRg no HC 675140, Rel. Min. [Nome do
Jurisprudência relevante citada:
Ministro], Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 901793, Rel. Min. [Nome
12/05/2023
do Ministro], Quinta Turma, DJe
.
13/09/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48494853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:07:00
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5bbc79aa-c759-4361-b86a-f475b24f46a2

AgRg no HABEAS CORPUS No 919718 - DF (2024/0202678-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCELO QUEIROZ VILELA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, em
habeas corpus
que a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes que ensejaram a condenação do recorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da
continuidade delitiva entre os crimes, sem que haja reexame fático-probatório, o que é
vedado na via do habeas corpus.
3. Outra questão é se o argumento referente à continuidade delitiva, não invocado no
recurso de apelação, pode ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça sem que tenha
sido debatido pela Corte a quo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O reexame fático-probatório é vedado na via do
conforme
habeas corpus,
entendimento consolidado.
Documento eletrônico VDA48177051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5c5dfc82-06f3-4fb2-bb03-1fa010db5d2a

5. A análise de questão não debatida pela Corte a quo pelo Superior Tribunal de Justiça
configuraria dupla supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O reexame fático-probatório é vedado na via do
.
habeas corpus
2. Questões não debatidas pela Corte
não podem ser analisadas pelo Superior
a quo
Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância e violação dos princípios
do duplo grau de jurisdição e devido processo legal".
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais citados.
STJ, AgRg no HC 675140, Rel. Min. [Nome do
Jurisprudência relevante citada:
Ministro], Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 901793, Rel. Min. [Nome
12/05/2023
do Ministro], Quinta Turma, DJe
.
13/09/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO QUEIROZ VILELA
em face de decisão que não conheceu do
(fls. 302-304).
habeas corpus
Em razões recursais, a defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para o
reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes que ensejaram a condenação do
recorrente.
Requer o encaminhamento para o órgão colegiado, com o provimento ao
agravo regimental interposto (fls. 312-331).
Submeto o feito à Turma.
É o relatório.
VOTO
Cinge-se a demanda a verificar se houve crime continuado.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes
de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
combatida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA48177051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5c5dfc82-06f3-4fb2-bb03-1fa010db5d2a

Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada na
decisão impugnada.
Consoante assentado na decisão agravada, para se infirmar as conclusões
adotadas pelo Tribunal de origem, que reputou a existência de desígnios autônomos, e
acolher a tese relativa à continuidade delitiva, seria indispensável o reexame fático-
probatório, o que é vedado na estreita via do habeas corpus (AgRg no HC 675140 / SC,
QUINTA TURMA, de minha relatoria, DJe
).
12/05/2023
Ademais, por ocasião do enfrentamento dos embargos de declaração opostos
pelo recorrente (fls. 195/199), o Tribunal
reconheceu que o argumento referente à
a quo
continuidade delitiva não foi invocado no recurso de apelação interposto.
Logo, “não debatida a questão pela Corte a quo, é firme o entendimento de
que fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla
e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e
” (AgRg no HC 901793 / RN, QUINTA TURMA, de minha
devido processo legal
relatoria, DJe
).
13/09/2024
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA48177051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/06/2025 14:18:52
Código de Controle do Documento: 5c5dfc82-06f3-4fb2-bb03-1fa010db5d2a

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 919.718 / DF
Número Registro: 2024/0202678-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07132864420198070009 7132864420198070009
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: MARCELO QUEIROZ VILELA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCELO QUEIROZ VILELA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA48447977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:21
Código de Controle do Documento: 2dc20703-d1e9-406c-8447-edf695e21435

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:21
Código de Controle do Documento: 2dc20703-d1e9-406c-8447-edf695e21435